Tribunal: TJSP
Processo: 1082973-25.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-30
Data de publicação: 2021-01-30

Ementa:
- Arrendamento mercantil - Ação de cobrança do valor residual garantido (VRG) - Desfeito o arrendamento, o arrendante tem direito à devolução do valor residual garantido, pago por antecipação. A devolução, conforme entendimento do STJ, em sede de recurso repetitivo, requer que a soma do VRG quitado com o valor da venda do bem seja maior que o VRG total pactuado na contratação, cabendo, ainda, se

Ementa:
- Arrendamento mercantil - Ação de cobrança do valor residual garantido (VRG) - Desfeito o arrendamento, o arrendante tem direito à devolução do valor residual garantido, pago por antecipação. A devolução, conforme entendimento do STJ, em sede de recurso repetitivo, requer que a soma do VRG quitado com o valor da venda do bem seja maior que o VRG total pactuado na contratação, cabendo, ainda, se estipulado no contrato, o prévio desconto de outras despesas ou encargos contratuais - Comprovação apenas de uma despesa - Afastada a cobrança das demais, em razão da ausência de comprovação - Pedido parcialmente procedente - Apelo parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000051157
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1082973-25.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
AGNALDO MACHADO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SANTANDER
LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FABIO TABOSA
(Presidente) E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 30 de janeiro de 2021.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1082973-25.2019.8.26.0100 -Voto no 31340
2
29a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1082973-25.2019.8.26.0100
21a Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital
Apelante: Agnaldo Machado
Apelado: Santander Leasing S.A. Arrendamento Mercantil
Juiz de 1a Instância: Márcio Teixeira Laranjo
Voto n° 31340.
- Arrendamento mercantil - Ação de cobrança do valor
residual garantido (VRG) - Desfeito o arrendamento, o
arrendante tem direito à devolução do valor residual
garantido, pago por antecipação. A devolução, conforme
entendimento do STJ, em sede de recurso repetitivo, requer
que a soma do VRG quitado com o valor da venda do bem
seja maior que o VRG total pactuado na contratação,
cabendo, ainda, se estipulado no contrato, o prévio desconto
de outras despesas ou encargos contratuais - Comprovação
apenas de uma despesa - Afastada a cobrança das demais,
em razão da ausência de comprovação - Pedido
parcialmente procedente - Apelo parcialmente provido.
Insurge-se o autor de “ação de restituição do valor
residual garantido” contra r. sentença que julgou improcedente o pedido e o
condenou ao pagamento das custas e despesas do processo e ao de
honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, ressalvada a
gratuidade (fls. 150/153).
Sustenta o apelante que a r. sentença julgou
improcedente o pedido, porque levou em conta o desconto das despesas
não comprovadas pelo réu, no valor de R$6.153,42. Mencionado valor,
contudo, foi lançado na planilha formulada pelo réu, sem que ele tenha
mencionado e comprovado a sua origem, já que suas próprias telas
sistêmicas não são aptas a tal comprovação. Diz que, sem levar em conta
as despesas não comprovadas, há crédito a seu favor de R$5.599,84,
consoante o cálculo feito pelo próprio réu, que deverá ser corrigido da data
do ajuizamento da ação e com juros de 1% ao mês a partir da citação (fls.
156/162).
Recurso tempestivo e sem preparo, porque o
apelante é beneficiário da justiça gratuita (fls. 90).
Houve resposta (fls. 166/168).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1082973-25.2019.8.26.0100 -Voto no 31340
3
É o relatório.
O autor pretende a devolução do VRG que pagou
antecipadamente, em razão da rescisão do contrato de arrendamento
mercantil celebrado pelas partes (fls. 102/106), em ação de reintegração de
posse (fls. 21/33).
É entendimento pacífico deste Tribunal, desde
quando 2o TAC, que a resolução impõe ao arrendante o dever de restituir ao
arrendatário, por compensação com seu débito, com os mesmos juros e
correção monetária pactuados, o montante recebido a título de valor residual
garantido, o VRG, também o da entrada. Não fosse assim, haveria
manifesto enriquecimento ilícito, porque a previsão tem por escopo “tornar
menos onerosa para o arrendatário a opção de adquirir o bem no termo final do contrato” (1).
Por
isso,
independentemente
de
previsão
contratual quanto à retenção do valor residual garantido ou ainda que o
arrendatário esteja em mora, as parcelas pagas antecipadamente, a título
de VRG, devem ser devolvidas ao arrendatário.
A devolução, entretanto, deve se ajustar ao que
ficou resolvido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso
Especial repetitivo no 1.099.212-RJ, em 27.02.2013:
“RECURSO ESPECIAL. REPETITIVO. RITO DO ARTIGO
543-C
DO
CPC.
ARRENDAMENTO
MERCANTIL.
LEASING.
INADIMPLEMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. VALOR RESIDUAL
GARANTIDOR (VRG). FORMA DE DEVOLUÇÃO. 1. Para os efeitos do artigo
543-C do CPC: "Nas ações de reintegração de posse motivadas por
inadimplemento de arrendamento mercantil financeiro, quando o produto da
soma do VRG quitado com o valor da venda do bem for maior que o total
pactuado como VRG na contratação, será direito do arrendatário receber a
diferença, cabendo, porém, se estipulado no contrato, o prévio desconto de
outras despesas ou encargos contratuais". 2. Aplicação ao caso concreto:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1082973-25.2019.8.26.0100 -Voto no 31340
4
recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.” (REsp
1099212/RJ, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, Rel. p/ Acórdão Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/02/2013,
DJe 04/04/2013).
Isso significa que, apesar de o arrendatário ter
direito à devolução do valor residual garantido, ela só acontecerá,
efetivamente, “quando o produto da soma do VRG quitado com o valor da
venda do bem for maior que o total pactuado como VRG na contratação”,
considerada, ainda, a subtração de despesas e encargos contratuais, o que
será apurado em sede adequada, como consignado na sentença.
E, nos exatos termos da Súmula 564 do STJ, “No
caso de reintegração de posse em arrendamento mercantil financeiro, quando a soma da
importância antecipada a título de valor residual garantido (VRG) com o valor da venda do
bem ultrapassar o total do VRG previsto contratualmente, o arrendatário terá direito de
receber a respectiva diferença, cabendo, porém, se estipulado no contrato, o prévio desconto
de outras despesas ou encargos pactuados.”
No presente caso, é incontroverso que houve o
pagamento de R$19.418,60 a título de VRG, pelo autor, bem como não há
dúvida de que o bem arrendado foi leiloado pelo valor de R$11.600,00 (fl.
107) e que o autor deve ao réu o valor de R$1.152,67 (fl. 130), referente às
parcelas não quitadas do financiamento, até a reintegração.
O réu descontou despesas que diz ter tido, mas
pretendeu demonstrá-las por telas do seu sistema de informação,
elaboradas por ele mesmo, que, justamente por isso, nada provam, já que
ele nelas podia incluir o que lhe aprouvesse.
Era ônus do apelado, à luz do art. 373, inciso II,
do CPC, juntar documentos idôneos comprovando as despesas que afirmou
ter tido, por meio eletrônico ou não, do que ele não se desincumbiu, não
bastando, por óbvio e como foi dito, mera alegação ou prints de telas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1082973-25.2019.8.26.0100 -Voto no 31340
5
sistêmicas por ele produzidas.
O réu só comprovou ter suportado uma despesa,
referente à comissão do leiloeiro, de R$580,00 (fl. 107).
Assim, não havendo prova das demais despesas,
o autor faz jus ao recebimento de R$3.106,73, a que o réu fica condenado,
resultado da soma do valor pago pelo VGR (R$19.418.60) e o valor da
venda do bem (R$11.600,00), subtraído o valor do VGR previsto
contratualmente (R$26.179,20, fl. 19), o valor referente às parcelas não
quitadas (R$1.152,67, fl. 130) e a comissão do leiloeiro (R$560,00, fl. 107).
A correção monetária deveria incidir da data da
venda do bem (fl. 107), mas o apelante formulou pedido expresso de que o
valor seja corrigido da data do ajuizamento da ação, o que fica determinado.
Os juros, por sua vez, devem incidir da data da citação.
Sucumbentes, cada uma das partes deverá arcar
com metade das custas e das despesas do processo e com honorários
advocatícios ao patrono da parte adversa, que fixo, por equidade, em
R$1.000,00, à luz do art. 85, § 8o, do CPC, ressalvado o benefício da justiça
gratuita concedido ao autor.
Pelas razões expostas, dou parcial provimento ao
apelo, para julgar o pedido parcialmente procedente.
SILVIA ROCHA
Relatora
NOTAS:
1 - Cf. Ap. 520.994-0/0, j. 20.10.98; Ap. 522.164-0/6, j. 20.10.98, 4a Câm., rel. Juiz AMARAL
VIEIRA, que se reporta a asserto doutrinário citado por ATHOS GUSMÃO CARNEIRO, na
RJ 237, pg. 15, e a precedentes do extinto Segundo Tribunal de Alçada Civil de São Paulo,
como a Ap. 517.204-0/9, 1a C., rel. J. DIOGO DE SALLES, j. 4.5.98; Ap. 519.056-0/0, 5a C.,
rel. J. PEREIRA CALÇAS, j. 26.8.98; Ap. 520.808-0/9, 5a C., rel. J. LAERTE SAMPAIO, j.
24.6.98.